Tribunal: TJDFT
Processo: 0747749-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747749-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAISY CASTRO DO NASCIMENTO AGRAVADO: EDIR CASTRO DO NASCIMENTO, DENISE CASTRO DO NASCIMENTO, EDILSON CASTRO DO NASCIMENTO, DELAINE CASTRO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Agravo de Instrumento - Recebimento - Ausência de Pedido Suspensivo – Gratuidade - Alteração da Situação Econômica – Comprovação. Ante a ausência de pedido suspensivo, intime-se a parte agravada, para, querendo, responder o instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, facultando-se-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Verifico, por oportuno, que a agravante, requerendo a reforma da Decisão agravada, a qual manteve a retificação do valor da causa da liquidação de sentença para R$ 75.811,93 (setenta e cinco mil, oitocentos e onze reais e noventa e três centavos), requer a concessão da gratuidade de justiça, motivo pelo qual não efetuou o devido preparo. Compulsando os autos de referência, evidencio que foi indeferido o pedido de o pedido de gratuidade de justiça, em virtude da ausência de hipossuficiência da ré, conforme Decisão de ID 203381265. Somente por ocasião da interposição do recurso em exame formulou novamente o pedido da benesse, colacionando parca documentação comprobatória. Desse modo, à mingua de comprovação satisfatória de alteração da situação econômica, concedo à recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para demonstrar fática e documentalmente a sua situação de hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento da justiça gratuita. Para tanto, deverá colacionar aos autos: a) contracheque ou comprovante de rendimentos dos últimos 3 (três) meses (caso seja autônomo, colacionar o extrato detalhado do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS – emitido pelo portal "Meu INSS"); b) declaração de Imposto de Renda do último exercício financeiro (2024/2025) c) 3 (três) últimos extratos bancários (friso: de todas as contas bancárias de titularidade da recorrente) e; d) comprovação das despesas suportadas. Poderá a recorrente, no mesmo prazo, recolher o preparo recursal. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Com a resposta do recurso, retornem conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator